Tribunal: TJMT
Processo: 1003651-57.2025.8.11.0004
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003651-57.2025.8.11.0004
Classe:

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)
Assunto:

[Guarda, Suspeição]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (REQUERENTE), ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE MEINBERG CEROY - CPF: 037.684.996-77 (REQUERIDO), ELTON GAMARRA RAVAGLIA - CPF: 018.431.431-35 (TERCEIRO INTERESSADO), LILIA VERONICA SILVA CAMARGO - CPF: 016.643.581-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. S. C. R. - CPF: 113.453.751-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por unanimidade, rejeitou a arguição de suspeição.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Exceção de impedimento e suspeição. Rejeição. representação criminal do juiz contra advogado. Ausência de propositura de ação. Inexistência de parcialidade. Mero inconformismo com decisão judicial.

I. Caso em exame

1. Exceção de suspeição/impedimento oposta por advogado contra magistrado, em razão da instauração de inquérito policial para apuração dos crimes de calúnia e difamação, após representação criminal do juiz. O excipiente sustenta, ainda, a parcialidade do julgador em audiência de instrução, pelo indeferimento da oitiva de testemunhas.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a representação criminal formulada pelo magistrado em face do advogado, bem como o indeferimento da oitiva de testemunhas em audiência, é
suficiente
para configurar as hipóteses de impedimento ou suspeição do juiz, nos termos dos artigos 144, inciso IX, e 145, inciso I, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3.
O impedimento do art. 144, inciso IX, do CPC exige a propositura de ação judicial pelo magistrado contra o advogado, o que não se confunde com a mera representação criminal, que não coloca o juiz na condição de parte.

4. O simples ato de representação, sem a demonstração de inimizade manifesta, não configura a suspeição prevista no art. 145, inciso I, do CPC, sob pena de se permitir que a parte crie a situação de suspeição mediante provocação ao juiz.

5. O indeferimento da oitiva de testemunhas, por si só, não é prova de parcialidade do magistrado, mas sim de exercício regular do dever funcional, especialmente quando a medida atende à legislação processual e visa garantir a pertinência da prova.

6. O incidente de suspeição não é sucedâneo recursal e não se presta a reformar decisões judiciais desfavoráveis aos interesses da parte, nem a afastar o juiz natural da causa com base em meras alegações subjetivas.

IV. Dispositivo e tese

7. Exceção de suspeição/impedimento rejeitada.

Tese de julgamento:
"A mera representação criminal formulada pelo magistrado em face do advogado não configura, por si só, as hipóteses de impedimento (art. 144, IX, do CPC) ou suspeição (art. 145, I, do CPC), especialmente quando não comprovada a inimizade manifesta ou o interesse no resultado do processo."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 144, IX; 145, I; 146; 447, § 2º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
na
ExSusp
n. 222/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção,
DJe
26/08/2022; TJ-MG,
Incid
: 50009871120248130312, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, j. 09.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Exceção de Suspeição/Impedimento oposta por ANDRÉ LUIZ SOARES BERNARDES em face do Exmo. Juiz de Direito ALEXANDRE MEINBERG CEROY, titular da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do processo de origem nº 1002513-26.2023.8.11.0004.

O excipiente sustenta ser o atual Presidente da 2ª Subseção da OAB/MT em Barra do Garças e que, no exercício de sua função, atuou ativamente em requerimentos perante a Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso, indicando condutas do magistrado
excepto
.

Assevera que tomou ciência de que o excetuado, Juiz de Direito Alexandre Meinberg
Ceroy
, o havia denunciado pessoalmente por calúnia e difamação em Inquérito Policial nº 62.4.2024.29629, após ser intimado para ser interrogado. Enfatiza que a Reclamação Disciplinar nº 0000040-61.2024.2.00.0811, que deu origem à denúncia, configurou um ato praticado pela 2ª Subseção da OAB de Barra do Garças/MT, por intermédio de seu presidente, e não uma conduta pessoal.

Aduz que, não obstante a formalização da representação criminal pelo magistrado em 07/08/2024, não houve manifestação espontânea do juiz acerca de seu impedimento nos processos em que o excipiente atua como representante legal das partes. Defende que tal situação configura impedimento ou suspeição do juiz, conforme os artigos 144, inciso IX, e 145, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que o magistrado promoveu ação contra o advogado da parte e se considera inimigo.

Enfatiza, outrossim, que a imparcialidade do julgador está comprometida, pois o magistrado se sente vítima de uma suposta prática delituosa por parte do causídico. Sustenta ainda que a parcialidade do julgador ficou patente na audiência de instrução e julgamento de 12/11/2024, quando foi indeferida a oitiva de testemunhas, mesmo com pedido de oitiva como informante e anuência do Ministério Público.

Ao final, o excipiente pugna pelo reconhecimento da suspeição e do impedimento do juiz, com a consequente remessa dos autos ao seu substituto legal, conforme o artigo 146 do CPC. Subsidiariamente, caso não seja considerada viável, requer a remessa dos autos ao órgão recursal, nos termos do artigo 146, §1º, do CPC.

Inicialmente, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 295399376).

Em resposta, o MM. Juiz/
excepto
refuta a imputação de suspeição ou parcialidade na condução dos respectivos processos, afirmando que
“exceção somente fora ajuizada após audiência de instrução e julgamento onde as testemunhas arroladas pelo excipiente (irmã e pai da parte autora) tiveram suas oitivas indeferidas. Saliente-se que, na audiência, fora o advogado da parte (o excipiente) questionado qual seria a necessidade de oitiva de testemunhas que seriam parentes em próximo grau da parte autora, sendo por ele respondido que seria para verificar “o trato da parte autora” (questão amplamente subjetiva). A parte requerida, inclusive, contraditou ambas as testemunhas pois, além de serem parentes da parte autora, sequer residiriam na mesma cidade (residem, inclusive, em outra unidade da federação) que as partes, sendo que não teriam eles absolutamente nada apto para ilustrar o processo”
(Id. 292657018).

Destaca que que não existe impedimento, pois não moveu ação contra o excipiente, mas apenas formulou representação criminal, sendo o Ministério Público o titular da ação penal. Aduziu, ainda, que a admissão da tese do excipiente abriria perigoso precedente, permitindo que advogados provoquem suspeições mediante ofensas a juízes.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em parecer, opinou pela rejeição da exceção, por entender que a simples representação criminal, desacompanhada de outros elementos concretos, não configura, por si só, motivo suficiente para declarar a suspeição ou impedimento do magistrado, ressaltando que não há provas de parcialidade na condução do processo (Id. 298202387).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A exceção de suspeição/impedimento tem assento nos artigos 144 e 145 do Código de Processo Civil, que disciplinam, respectivamente, as hipóteses de impedimento objetivo do magistrado e as de suspeição por vínculos de ordem subjetiva.

Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo:

I -
em
que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha;

II -
de
que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão;

III - quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;

IV -
quando
for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;

V -
quando
for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo;

VI -
quando
for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes;

VII - em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços;

VIII - em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório; (Vide ADI 5953)

IX -
quando
promover ação contra a parte ou seu advogado.

§ 1º Na hipótese do inciso III, o impedimento só se verifica quando o defensor público, o advogado ou o membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz.

§ 2º É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz.

§ 3º O impedimento previsto no inciso III também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tenha em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo.

Art. 145. Há suspeição do juiz:

I -
amigo
íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II -
que
receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV -
interessado
no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

§ 1º Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões.

§ 2º Será ilegítima a alegação de suspeição quando:

I -
houver
sido provocada por quem a alega;

II -
a
parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido.

O excipiente fundamenta seu pedido em dois pontos centrais: i) a existência de representação criminal oferecida pelo
excepto
contra sua pessoa, a qual ensejou a instauração de inquérito policial para apuração dos crimes de calúnia e difamação; e
ii
) a suposta parcialidade evidenciada em audiência de instrução e julgamento, quando indeferida a oitiva de testemunhas por ele indicadas.

É necessário, portanto, analisar separadamente cada argumento.

No que concerne ao impedimento, o art. 144, IX, do CPC dispõe ser vedado ao juiz exercer suas funções no processo quando promover ação contra a parte ou seu advogado.

A interpretação literal conduz à conclusão de que se trata de ação judicial de iniciativa do magistrado, circunstância que o coloca em posição de parte.

No caso em exame, o
excepto
não ajuizou demanda cível ou penal, mas apenas apresentou representação criminal ao Ministério Público, que é o titular exclusivo da ação penal pública.

Assim, não se configura o impedimento previsto no
ar
t. 144, IX, do CPC, porquanto não houve propositura de ação em face do excipiente, mas apenas comunicação de suposta prática delituosa à autoridade competente.

Em casos análogos, destaco a jurisprudência:

EMENTA: EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO - JUÍZA E ESCRIVÃ - ART. 144, IX DO CPC - AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA - PRECEDENTE CONSELHO DA MAGISTRATURA - AUSÊNCIA DE INIMIZADE - QUESTÕES PROCESSUAIS - DEVER DE OFÍCIO - SUCEDÂNEO RECURSAL - EXCEÇÃO REJEITADA O julgador deve ser imparcial no exercício de sua atividade jurisdicional, sendo-lhe vedado possuir interesse pessoal no resultado do processo, de forma a legitimar o exercício da jurisdição. Conforme precedente do Conselho da Magistratura deste Tribunal, a existência de ação penal pública em que o magistrado consta como vítima não se coaduna com a hipótese do art. 144, IX do CPC, já que não existe ação diretamente interposta pelo Magistrado contra o procurador da excipiente, ou seja, a existência da ação penal pública, por si só, não é o bastante para caracterizar impedimento ao exercício da atividade jurisdicional, sobretudo quando a referida ação se iniciou em virtude do exercício do dever de ofício pelo juiz, nos termos do
art
. 40 do CP. Comprovado pelos documentos dos autos que não foi praticado nenhum ato irregular pelas
exceptas
, sendo apenas prolatadas, pela juíza, decisões fundamentadas, as quais foram devidamente cumpridas pela escrivã, deve ser rejeitada a exceção, utilizada indevidamente como sucedâneo recursal. Exceção rejeitada.
(TJ-MG -
Incid
: 50009871120248130312, Relator.:
Des .
(a) Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 09/10/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 14/10/2024)

INCIDENTES DE IMPEDIMENTO. JULGAMENTOS SIMULTÂNEOS. AFASTAMENTO DO MM. JUIZ
PROCESSANTE.
Arguição da hipótese prevista no art. 144, IX, do CPC, ante a requisição de instauração de inquérito policial para apuração de eventual prática por crime contra sua honra. Inquérito policial que se revestiria de natureza administrativa e, portanto, não se equipararia a ação judicial. Trancamento do referido
inquérito.
Ausência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 144 do CPC. Não ocorrência de conduta que justificaria o afastamento do juiz natural.
Precedentes.
INCIDENTES REJEITADOS.
(TJ-SP - Incidente de Impedimento Cível: 0018491-55.2023.8 .26.0000 Leme, Relator.: Sulaiman Miguel Neto, Data de Julgamento: 09/10/2023, Câmara Especial, Data de Publicação: 10/10/2023)

No tocante à suspeição, prevista no art. 145, I, do CPC, exige-se a demonstração de inimizade manifesta entre o juiz e a parte ou seu advogado. É certo que a formulação de uma representação criminal pode, em tese, indicar animosidade. Todavia,
como bem destacou o Parquet, a formalização da representação, dissociada de provas da parcialidade do magistrado, não configura motivo capaz de ensejar a declaração de suspeição do magistrado para os processos já decididos e julgados.

O simples ato de representação, por si só, não basta para comprometer a imparcialidade do magistrado, sob pena de se criar perigoso precedente: bastaria ao advogado ofender ou provocar o juiz para afastá-lo de todos os feitos em que atuasse.

Dessa forma
,
decidiu o STJ:

AGRAVO INTERNO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 145 DO CPC/2015. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.

MERO INCONFORMISMO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O mero inconformismo com decisão desfavorável não dá oportunidade à alegação de suspeição do magistrado, porque, de acordo com o entendimento desta Corte, é imprescindível a demonstração cabal de uma das situações constantes do rol taxativo do art. 145 do CPC/2015, o que não se constata no caso.

2. Agravo interno desprovido.

(
STJ,
AgInt
nos
EDcl
na
ExSusp
n. 222/DF, Ministro Raul Araújo, Segunda Seção,
DJe
26/8/2022).

PROCESSUAL PENAL. SUSPEIÇÃO. PRESSUPOSTOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA.

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO REJEITADA LIMINARMENTE. TAXATIVIDADE.

INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA NÃO ADMITIDA. PRECEDENTES.

1. A decisão agravada decidiu, de forma cristalina e fundamentada, que não havia nenhuma das hipóteses definidas taxativamente no art. 254 do Código de Processo Penal a configurar suspeição de parcialidade.

2. No caso, não trouxe o agravante nenhum elemento que evidencie o enquadramento nas hipóteses legais.

3. Decisões contrárias às pretensões do excipiente não são suficientes para comprovar suspeição, porquanto ausentes elementos que demonstrem eventual suspeição do
excepto
.

Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg
na
ExSusp
n. 225/DF, Ministro Humberto Martins, Corte Especial,
DJe
9/6/2021).

[...] Medida extrema que é, a suspeição de parcialidade do juiz configura-se apenas nos casos em que presentes provas irrefutáveis de indicação de julgamento em favor de uma das partes, sendo insuficientes meras conjecturas para a sua declaração. IV - Constituindo medida de exceção, o rol das hipóteses de seu cabimento deve ser considerado na exata medida, ensejando a sua declaração apenas quando configurado o interesse direto do juiz na causa. IV - A manifestação pública e "in abstrato" sobre as teses jurídicas insertas nos feitos em que atuou não enseja a declaração de suspeição de parcialidade do magistrado. V - Não ofende os
arts
. 131 do Código de Processo Civil de 1973 e 40 do Código de Processo Penal a decisão, devidamente fundamentada, que determina a extração de cópias dos autos para remessa ao Ministério Público e à Ordem dos Advogados do Brasil a fim de apurar o cometimento de infrações. VI - Recurso Especial a que se nega provimento.
(STJ - REsp: 1685373 PA 2016/0196414-4, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 14/08/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/08/2018)

Destaco, também, a lição do douto
Humberto Theodoro Júnior que: "
É imprescindível à lisura e prestígio das decisões judiciais a inexistência da menor dúvida sobre os motivos de ordem pessoal que possam influir no ânimo do julgador"
(in THEODORO JR., Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 220). E continua: "
Não basta, outrossim, que o juiz, na sua consciência, sinta-se capaz de exercitar o seu ofício com a habitual imparcialidade. Faz-se necessário que não suscite em ninguém
a dúvida de motivos pessoais possam
influir sobre seu ânimo."
(Curso de Direito Processual Civil - Volume I - 54ª Ed. - 2012 - Editora Forense - p. 242).

Com efeito, a narrativa exposta na exceção não oferece respaldo suficiente para concluir que o MM. Juiz
excepto
nutra qualquer desafeto em relação às partes ou a seus patronos, tampouco que tenha interesse no julgamento da causa em benefício de uma delas, ou, ainda, a intenção de prejudicar o excipiente. Igualmente não se encontra nos autos qualquer elemento probatório que permita afirmar que o magistrado seja inimigo do advogado ou das partes, não constituindo, por si só, a mera formulação de representações perante órgãos de controle da atividade jurisdicional ou junto à entidade de classe, indício bastante da existência de animosidade.

Na espécie, o excipiente não apresentou argumentos aptos a revelar sequer indícios da quebra de imparcialidade do julgador, limitando-se a sustentar a exceção no indeferimento da oitiva de testemunhas arroladas (irmã e pai da parte autora) durante audiência de instrução e julgamento. Tal decisão, contudo, não evidencia parcialidade, mas apenas o estrito cumprimento da lei processual (
art. 447, § 2º,
inc. I,
do
CPC)
1
, tendo em vista a falta de pertinência das referidas testemunhas. Assim, resta claro que a alegação de suspeição decorre, em verdade, de mero inconformismo da parte com decisão judicial contrária a seus interesses.

É importante salientar que o
excepto
, na condição de juiz natural da causa (art. 5º, incisos XXXVII e LIII, da CF), goza da presunção de imparcialidade, pois sua competência decorre de critérios objetivos fixados pela legislação processual. Eventuais equívocos procedimentais (
error
in procedendo
) ou de julgamento (
e
rror
in
judicando
) devem ser enfrentados por meio dos recursos próprios, não sendo o incidente de suspeição sucedâneo recursal.

Diante disso, não havendo elementos concretos que indiquem conduta tendenciosa do magistrado, e sendo a arguição fundada apenas em razões subjetivas e desfavoráveis aos interesses do excipiente, revela-se inconcebível admitir a exceção, sob pena de comprometer a própria independência judicial.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, rejeito a exceção de suspeição/impedimento oposta por André Luiz Soares Bernardes em face do Juiz de Direito Alexandre Meinberg
Ceroy
, nos termos dos artigos 144 e 145 do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
Art. 447. Podem depor como testemunhas todas as pessoas, exceto as incapazes, impedidas ou suspeitas.

[...]

§ 2º São impedidos:

I - o cônjuge, o companheiro, o ascendente e o descendente em qualquer grau e o colateral, até o terceiro grau, de alguma das partes, por consanguinidade ou afinidade, salvo se o exigir o interesse público ou, tratando-se de causa relativa ao estado da pessoa, não se puder obter de outro modo a prova que o juiz repute necessária ao julgamento do mérito;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025